Tribunal: TJPA
Processo: 0001565-12.2018.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001565-12.2018.8.14.0128

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: EDICLAUDIA DE SOUZA KLEIN

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0001565-12.2018.8.14.0128

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: TERRA SANTA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
(ADV. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/SP Nº. 128.341 - OAB/AM nº A-598)

APELADA: EDICLAUDIA DE SOUZA KLEIN
(ADV. JOCILAURA MACIEL CAVALCANTE OAB/PA nº 22876)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - "

CESTA BÁSICA DE SERVIÇOS" e “CESTA FÁCIL ECONÔMICA”. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO PARA APLICAR A
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STJ - EAREsp 600663 – SENDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, ANTE A INEXISTÊNCIA DE DESCONTOS A PARTIR DE 30/03/2021 E
REDUZIR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0001565-12.2018.8.14.0128

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: TERRA SANTA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
(ADV. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/SP Nº. 128.341 - OAB/AM nº A-598)

APELADA: EDICLAUDIA DE SOUZA KLEIN
(ADV. JOCILAURA MACIEL CAVALCANTE OAB/PA nº 22876)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Versa os autos sobre apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Terra Santa/PA, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,
movida por
EDICLÁUDIA DE SOUZA KLEIN
, que julgou procedente o pedido para o fim de:

“a) Determinar a suspensão dos descontos referentes à “CESTA BASICA DE SERVIÇOS” e “CESTA FACIL ECONOMICA”; b) DECLARAR a inexistência do débito;

c) CONDENAR a parte reclamada à restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, sem prejuízo de acréscimo dos valores descontados no curso da demanda, cujos valores serão delimitados em sede de cumprimento de sentença. Tais valores deverão ser acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso;

d) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), juros de 1% a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ), com fulcro no art. 487, I do CPC.

Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorárias advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, corrigido monetariamente pelo INPC até a data do pagamento, com juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado”.

Em suas razões, suscita, preliminarmente o apelante, genericamente, o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores à data de 09/08/2013, nos termos do art. 206, §3º, V do CPC.

No mérito, defende a nulidade da r. sentença
a quo,
sobretudo porque premia “
a vergonhosa conduta da Parte Recorrida, que será restituída de valor que fora justamente pago ao recorrente, por serviços efetivamente utilizados. São, pois, devidas a contraprestação (preço – taxas - tarifas) pelos correntistas em razão da existência de conta em seu nome, estas decorrentes dos serviços prestados e da remuneração que deles devem ter as instituições financeiras, pois recíprocas são as obrigações, o que evidencia a inexistência de qualquer ato ilícito ou dano moral passível de reparação”.

Em complemento, aduz “
a parte recorrida utilizava uma vasta gama de serviços bancários que se fossem individualmente cobrados pelo Banco Recorrente, como SAQUES, EMPRESTIMOS PESSOAIS, SEGURO DE VIDA, CARTÃO DE CRÉDITO, UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL, motivo pelo qual, nestes casos, as disposições editadas pelo próprio Banco Central do Brasil determinam que as instituições bancárias apliquem a cobrança mais benéfica aos correntistas, o que foi feito”,
nunca tendo questionado tais descontos
.

Prossegue, defendendo inexistir má-fé na cobrança, não havendo que se falar em prejuízo passível de indenização.

Nesses termos, postula:

“provimento do presente recurso, para que seja REFORMADA A DECISÃO GUERREADA JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS PELA PARTE AUTORA, AFASTANDO-SE, ASSIM QUALQUER REPARAÇÃO CIVIL. Seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso com objetivo de garantir a cautela do direito; Caso assim não entendam Vossas Excelências, PUGNA PELA REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MORAL, BEM COMO QUE O VALOR ARBITRADO A TITULO DE DANO MATERIAL SEJA EM SUA FORMA SIMPLES, para a patamares mais condizentes com casos semelhantes. Seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso com objetivo de garantir a cautela do direito; Por derradeiro, incorrendo em sucumbência parcial, seja a parte autora/recorrido, condenado ao pagamento de honorários advocatícios ao Recorrente, com esteio no artigo 85, §§ 1º, 2º e 14, requerendo, outrossim, sejam proporcionalmente distribuídas as despesas processuais (custas), consoante lastro no artigo 86, também do CPC”.

Em contrarrazões, a recorrida postula, a manutenção integral da sentença
a quo
, “
pois ao contrário, da análise dos serviços efetivamente usados e sua comparação com a gratuidade preconizada na Resolução nº 3.919, durante os anos de 2012 a 2014, resta provado que a cobrança de pacotes NÃO É MAIS BENEFÍCA À CONSUMIDORA”, (...) PELO INSTITUTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, CABIA AO RECORRENTE PROVAR QUE A COBRANÇA DE TARIFAS ERA MAIS BENÉFICA À CONSUMIDORA, O QUE NÃO O FEZ”,
com a fixação dos honorários sucumbenciais de 20% do valor da condenação
.

É o essencial relatório. Sem revisão final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Extrai-se dos autos, em resumo, que a autora afirmou ter notado encargos/descontos que estavam sendo cobrados/descontados de sua conta mensalmente sem a sua anuência/consentimento, descontos estas demonstrados existir desde 03/2013 à 02/2018, tendo procurado o Banco administrativamente para solução do problema, sobretudo considerando nunca ter aderido a tais serviços. Acrescentou que inexiste contratação específica que justifique tal cobrança, já tendo sofrido descontos no importe total de R$ 985,97.

Preliminarmente, analiso a prejudicial de prescrição suscitado pelo Apelante referente às parcelas anteriores à data de 09/08/2013, destacando, de plano, que não lhe assiste razão. Explico.

É cediço que por se
tratar de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial para a análise da
prescrição
do
direito autoral, na hipótese,
é a data correspondente ao último desconto efetivado.

Coadunando-se com o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça “
de que a pretensão da parte autora pode ser exercida em cinco anos a contar do último desconto apontado como indevido”,
cito a jurisprudência pátria:

“(...)
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não da prescrição do direito do autor/apelante. 2. A
pretensão baseada na alegada ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira,
notadamente em caso de fraude, caracteriza-se como defeito do serviço bancário (fato do serviço) ao qual é aplicável o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previstos no art. 27 do CDC. 3. C
onsiderando tratar-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial para a análise da
prescrição
do
direito autoral, na hipótese,
é a data correspondente ao vencimento da última parcela descontada”.

(8998471, 8998471, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-05, Publicado em 2022-04-12).

“Conforme disciplina o art. 27 do CDC, a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prescreve em cinco anos, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria, o qual, em casos como o presente, considera-se ocorrido na data do último desconto efetuado no benefício previdenciário do autor”.
(TJMG - AC: 10000212459374001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022). Grifos nossos.

No particular, a demandante comprovou a existência dos descontos referente ao pacote de serviços
“CESTA BASICA DE SERVIÇOS” e “CESTA FACIL ECONOMICA”
no período de
03/2013 à 02/2018, tendo ajuizada a presente lide em 13/03/2018, delimitando seu pedido há 05 anos antes desta data, ou seja, exatamente 03/2013, logo escorreito neste ponto.

Assim, rejeito a prejudicial de mérito alegada.

Ultrapassada essa questão, rememoro que o cerne do presente apelo, gira em torno do inconformismo com a condenação, em especial, quanto à repetição do indébito e condenação em indenização por danos morais, alternativamente, sua redução, por entender o banco apelante pela legalidade da contratação de serviços denominados
“CESTA BASICA DE SERVIÇOS” e “CESTA FACIL ECONOMICA”
.

Pois bem.

Assento, de plano, que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Em se tratando a relação bancária de uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo dessa premissa, a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juízo, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC.

Com efeito, como demonstrado nos autos, o banco apelante não conseguiu desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC, sobretudo considerando que não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela autora, não comprovando a legitimidade da cobrança que vinha sendo descontada do benefício do idoso,
eis que instado a
apresentar documentos que comprovasse a contratação do serviço ora impugnado, manteve-se inerte.

Nesse contexto, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, pois, não comprovada a contratação da
“CESTA BASICA DE SERVIÇOS” e “CESTA FACIL ECONOMICA”
pela autora, sendo, portanto, a cobrança indevida.

Na hipótese dos autos, está mais do que comprovado que os descontos efetuados pelo Bradesco, a título de tarifas bancárias se configuram como abusivos, na medida em que a autora da demanda não contratou o aludido serviço, se utilizando do pacote básico e gratuito estabelecido pelo Banco Central do Brasil, comprovadamente mais benéfico na espécie.

A propósito, confira-se sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO.
CARÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR E DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DA PARCELA REFERENTE À CESTA DE SERVIÇOS. SÚMULA 83/STJ
. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 83/STJ. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Acerca da exclusão da cobrança da denominada cesta de serviços, o Tribunal estadual firmou que não teria sido observado o necessário dever de informação do consumidor acerca de sua incidência e composição - art. 6º, III, do CDC. Também estampou a ausência de comprovação de serviços prestados, cobertos por referida tarifa.

Essas premissas foram fundadas na apreciação fática da causa - Súmula 7/STJ.

2. A conclusão na origem, excluindo a cobrança da parcela denominada cesta de serviços, está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior - Súmula 83/STJ
.

3. O reconhecimento da nulidade da previsão contratual a respeito da taxa de juros de mora também está em sintonia com a jurisprudência do STJ - Súmula 83 desta Corte Superior. Conforme se extrai do acórdão, a avença prevê percentual de juros elevados, devendo haver sua adequação.

4.Consoante o STJ, "no período anterior à vigência do novo Código Civil, os juros de mora são devidos à taxa de 0,5% ao mês (art. 1.062 do CC/1916); após 10/1/2003, devem incidir segundo os ditames do art. 406 do Código Civil de 2002, observado o limite de 1% imposto pela Súmula n. 379/STJ" (AgInt no REsp 1.329.235/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 15/10/2018).

5. A distribuição dos honorários advocatícios e de sucumbência foi feita com base na incursão fática da causa, ensejando o óbice da Súmula 7/STJ. Além disso, o debate a respeito dessa questão não foi travado na apreciação da segunda instância, embora opostos e julgados os embargos de declaração. Como se extrai dos autos, o insurgente não arguiu ofensa ao art. 1.022 do novo CPC em seu apelo especial, atraindo-se o texto da Súmula 211/STJ.

6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1858865/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021).

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA A PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. DESCONTOS NO BENEFÍCIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DA TARIFA DENOMINADA “CESTA DE SERVIÇOS”. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO, MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.
(0800697-58.2020.8.14.0054, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/03/2022-PJE)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - "

CESTA BRADESCO EXPRESSO". CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de TARIFA BRADESCO e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora. 3. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em
R$ 1.000,00
(mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado. 4. Recurso conhecido e provido para fins de se reconhecer a repetição de indébito e a condenação da requerida em danos morais. Sentença parcialmente reformada.
(
0801210-64.2020.8.14.0009.
Rel. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/05/2022-PJE)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA "CESTA FÁCIL ECONÔMICA" E “PACOTE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIOS”. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS POR CONTRATO DE ADESÃO. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. IRRESIGNAÇÃO. PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

(0800627-79.2020.8.14.0009. Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/03/2022-PJE)

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Logo, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42. Parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito,
na forma simples
,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC)
.

No ponto, cabe salientar que não se desconhece o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, registro que o STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Por conseguinte, no que tange a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela autora, em decorrência dos descontos em sua conta, por tarifa bancária que não contratou.

No que pertine à redução do
quantum
indenizatório de dano moral,
considerando as peculiaridades do caso em tela, bem como a intensidade dos danos morais suportados pela autora, a despeito de entender que o montante fixado na r. sentença
a quo
(R$-8.000,00 – oito mil reais) a título de dano moral não se revela exacerbado,
adequa-se melhor ao caso em análise, sobretudo considerando os recentes julgados desta e. Corte nº
0800697-58.2020.8.14.0054 e
0801210-64.2020.8.14.0009, dos Des. Leonardo de Noronha Tavares e Amílcar Roberto Guimarães,
a fixação no valor de R$ 3.000,00,
com juros de 1% ao mês, contabilizados a partir da citação e correção monetária com adoção do INPC a partir do arbitramento do valor estipulado neste
decisum
até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ),
por se encontrar dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa
.

Além disso, entendo que tal importe se adequa ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação do banco para:

a)
condenar o banco réu/apelado à restituição, na forma simples, das parcelas descontadas, com correção monetária
(INPC) a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela, Súmula nº 43 do STJ) e
juros de mora
de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC)
;

b)
reduzir a condenação em indenização por
dano moral
no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
para R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
com juros de 1% ao mês, contabilizados a partir da citação e correção monetária com adoção do INPC a partir do arbitramento do valor estipulado neste Acórdão até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ), mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 14/03/2023